Tribunal: TJPA
Processo: 0006317-57.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006317-57.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA DA SILVA MELO ZOPPE BRANDAO

AGRAVADO: PAULO JOSE LEITE DA SILVA, BRASILINA VIDONHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO QUE DEU PROVIMEMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIO E DOS TERCEIROS INTERESSADOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS ART. 9º E 932, V DO CPC – FLAGRANTE OMISSÃO EM QUESTÃO SOBRE A QUAL O JUIZ DEVERIA SE PRONUNCIAR DE OFÍCIO, CONFORME PREVISÃO NO ART. 1.022, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, COM RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 490/494
)
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face do v. Acórdão fls. 483/489, da lavra da Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVAES, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA AO ART. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XII, ALÍNEA A, DO RITJPA. SÚMULA 317 DO STJ. NO MÉRITO, RAZÕES DO DECISUM ALTERADAS. MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Alega o embargante que a embargada ingressou com agravo de instrumento visando reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Belém, que determinou a espera do trânsito em julgado dos embargos de terceiro.

A embargante assevera que foi proferida decisão monocrática me 20 (vinte) de junho de 2017, sem intimação da terceira interessada para se manifestar, em ofensa ao art. 9º do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte contrária quedou inerte, conforme se verifica de certidão de fls. 496
.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
verifica-se que efetivamente há omissão quanto à medida que a relatoria originária deveria tomar de ofício
(art. 1.022, II, do CPC), qual seja: determinar a intimação dos requeridos e da terceira interessa para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, na esteira do que determina o próprio imperativo legal, senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V -
depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento
ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal (grifos nossos).

Atente-se que apenas as decisões que negam conhecimento ou negam provimento podem ser exaradas sem contraditório,
ao passo que a decisão que dá provimento tem com requisito irrefutável a apresentação de contrarrazões.
Em recente julgado do E. STJ, ratificou-se o posicionamento ora esposado:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2021 e concluso ao gabinete em 06/05/2021.

2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

3. É incabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC” e “a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente” (temas 376 e 377).

5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada.

6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo.

7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada
.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (STJ. Rel. Min. NANCY ANDRIGUI. REsp. nº. 1.936.838 – SP. Julgado em 15/02/2022) (grifos nossos).

De fato, o que se operou, no presentou feito, foi uma decisão monocrática “prima facie” – o primeiro ato da relatora no presente Agravo de Instrumento (fls. 434/437), sem determinar a intimação dos agravados ou da terceira interessada para apresentar contrarrazões no presente feito.

Não se pode, sob nenhuma hipótese, alegar preclusão do direito embargante, já que esta vem alegando a ilegalidade da decisão – por ofensa ao art. 9º e aos princípios do contraditório e da ampla defesa – desde a primeira vez que se manifestou no presente feito, nos primeiros embargos de declaração interpostos, em 04 (quatro) de julho de 2017.

Acrescente-se que é assente na jurisprudência que se deve permitir ao terceiro interessado exercer o contraditório em casos de manifesto interesse, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO APÓS A HABILITAÇÃO NOS AUTOS. PROCURADOR NÃO CADASTRADO NO SISTEMA DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do § 2º do artigo 272 do Código de Processo Civil, são nulos os atos processuais praticados sem a intimação do advogado de uma das partes, diante da ausência de seu cadastro no sistema judiciário, impondo-se a repetição dos mesmos, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A fim de evitar prejuízo ou ofensa aos princípios constitucionais e, considerando que a ausência de intimação, nesse caso, constitui nulidade absoluta, torna-se imperiosa a anulação do julgamento, para que outro seja realizado, desta feita, com a intimação correta e completa do procurador do terceiro interessado habilitado nos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO – Apelação Cível nº. 03924736920088090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 06/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DO DIRETO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES ACOLHIDA, TORNANDO SEM EFEITO A CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E MEAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ARTIGO 5.º, INCISO LV, DA CF – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme garantia contida no artigo 5.º, inciso LV, da CF, às partes litigantes e terceiros interessados deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. A inobservância do contraditório seja na sua dimensão formal (direito de ser ouvido e de participar do processo) seja na dimensão substancial (poder de influência), implica cerceamento do direito de defesa que impõe a nulidade da decisão judicial que tenha causado prejuízo a quem não o exerceu. O acolhimento da impugnação às primeiras declarações, tornando sem efeito a cessão onerosa de direitos hereditários e meação, sem a prévia oitiva do cessionário caracterizou cerceamento do direito de defesa. (TJ-MS - AI: 14122426920188120000 MS 1412242-69.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO - FUNDAMENTO NOVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - NULIDADE. O novo Código de Processo Civil positivou o denominado princípio da não surpresa, nos artigos 9º e 10, que dispõem, respectivamente, que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida" e que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". (TJ-MG - AI: 10000210875605001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021).

Enfim, entende-se que há incidência de omissão em questão sobre a qual o Juiz deveria ter se manifestado de ofício, porque irrefutável o interesse público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
ANULAR
a decisão monocrática impugnada, por manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024